Tribunal: TJMT
Processo: 1004551-23.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004551-23.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Feminicídio]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[THIAGO ANDRE DOS SANTOS - CPF: 041.895.321-00 (ADVOGADO), DEVANIR DA SILVA - CPF: 806.474.722-87 (PACIENTE), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO ANDRE DOS SANTOS - CPF: 041.895.321-00 (IMPETRANTE), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (IMPETRANTE), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (IMPETRANTE), JAINE DINIZ XAVIER - CPF: 555.797.442-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, EMPREGO DE MEIO CRUEL, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E FEMINICÍDIO] – PRISÃO PREVENTIVA – INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS, APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA, PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E REITERAÇÃO DELITIVA – GRAVIDADE DA CONDUTA – VÍTIMA INCONSCIENTE – DIVERSAS FACADAS – PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE

– PREMISSA DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT – PREDICADOS PESSOAIS NÃO AUTORIZAM REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA –

POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA - IRRELEVANTE SE PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ARESTO DO STJ – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INAPLICABILIDADE PENAS COMINADAS AOS DELITOS - NECESSIDADE DE VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

E AFERIÇÃO DA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – ENTENDIMENTO DO STJ - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA PARA PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA – VÍTIMA MORTA NA PRESENÇA DA FILHA COM GOLPES DE FACA – REPROVABILIDADE DO ATO CRIMINOSO – JULGADO DO STJ - PROXIMIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – RECOMENDAÇÃO - CONTROLE DO JUIZ DA CAUSA – DECISÕES DO TJMT –

ORDEM DENEGADA.

A forma de execução do homicídio [vítima inconsciente e atingida por diversas facadas] e a reiteração delitiva constituem fundamentos idôneos para a constrição preventiva, a evidenciar periculosidade social (STJ, HC nº 617.008/MG; TJMT, Enunciado Criminal 6).

Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC nº 107.968/PR).

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
” (TJMT, Enunciado Criminal 43).

A apresentação espontânea do paciente, “
por si só, não é motivo suficiente para a revogação de sua segregação cautelar se presentes os requisitos para a custódia preventiva
” (STJ, RHC nº 77239/MA).

A premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado não se apresenta conclusiva, em virtude das penas cominadas ao delito de homicídio qualificado pelo motivo torpe, emprego de meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio, qual seja 12 (doze) a 30 (trinta) anos (art. 121, § 2º, I, III, IV e VI do CP), a elidir a aplicação do princípio da homogeneidade. Segundo orientação do c. STJ, somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta dos crimes o juiz poderá, com racionalidade, na sentença, estabelecer o regime inicial (AgRg no REsp 1551168/AL; HC nº 319962/SP).

As medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para preservar a ordem pública, considerada a gravidade do ato criminoso [paciente que, na presença da filha em comum do casal, com 3 (três) anos de idade na época dos fatos, teria desferido sucessivos golpes de faca na vítima, a qual não poderia reagir por estar desmaiada, atingindo-a na “
região torácica esquerda
” e causando-lhe lesões no “
rosto, braços, mãos, cotovelos”
, a recomendar a manutenção do ato constritivo diante da “
reprovabilidade diferenciada da conduta perpetrada
” (STJ, RHC nº 91.679/MG).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
1004551-23.2023.8.11.0000
- CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE SINOP

IMPETRANTE(S):

DR. CARLOS ALBERTO KOCH E OUTROS

PACIENTE(S):

DEVANIR DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de DEVANIR DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (PJE nº 1000270-76.2023.8.11.0015), que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo torpe, emprego de meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio] - art. 121, § 2º, I, III, IV e VI do CP – (ID 160721155 - fls. 675/678).

O impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da prisão preventiva; 2)
“o paciente é cidadão de bem, com emprego lícito, visto que sempre trabalhou com carteira assinada há pelo menos, mais de 17 (dezessete) anos (cópia da carteira de trabalho em anexo), possui residência fixa, sem antecedentes criminais e com 01 (uma) filha menor de idade, que necessita de seus cuidados para sobreviver”
; 3)
“o paciente se apresentou espontaneamente para dar cumprimento ao mandado de prisão expedido em seu desfavor, esvaindo tal fundamentação que mantém a sua prisão”
; 4) eventual condenação ensejaria regime prisional diverso do fechado; 5) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para outorgar liberdade ao paciente,
“aplicando ou não as medidas cautelares diversas da prisão”
(ID 160702694), com documentos (ID’s 160702695/160721161).

O pedido liminar foi indeferido (ID 160904155).

O Juízo singular prestou informações

(ID 161033662/ ID 161033669).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Paciente preso pela suposta prática do crime descrito no art. 121, § 2º, I, III, IV e VI, do CP- Inconformismo – Impetração de habeas corpus sustentando fundamentação inidônea da decisão que decretou a prisão cautelar do paciente, sendo suficiente a aplicação de cautelares diversas – Liminar deferida – Alegações insubsistentes - Prova da materialidade e indícios razoáveis da autoria delitiva – Necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em conta a gravidade em concreto do crime e reiteração delitiva do paciente – Insuficiente e inadequada a adoção de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP – Atributos pessoais favoráveis que não inviabilizam a prisão cautelar se presentes seus requisitos autorizadores (CPP, art. 312) –Incabível a aplicação do princípio da homogeneidade quando vislumbrado nos autos o periculum libertatis- Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela denegação da ordem.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça – ID 161798650)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 8.11.2022, o Juízo singular, mediante representação da autoridade policial e manifestação ministerial favorável, decretou a prisão
preventiva nestes termos
:

“Também se extraem dos autos a materialidade e indícios de autoria delitiva, consubstanciadas no Boletim de Ocorrência, nas declarações das testemunhas e nos demais elementos de informação constantes no feito.

Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar previstas no artigo 312, do CPP, está presente, no caso, para a garantia da ordem pública, mormente diante das circunstâncias concretas retratadas no feito, especialmente o modus operandi, pois demonstrado que o representado ceifou a vida de sua convivente, acertando-a com um golpe de madeira na região da nuca e, quando ela já estava caída ao solo, lhe desferiu golpes de faca, causando-lhe o óbito.

Nessa senda, conforme consta no depoimento da testemunha visual Marcos Ferreira da Silva (ID 103396370 – pág. 10/11 e 26/27 e 35/36), no dia do fato (05/11/2022), o representado e a vítima começaram a discutir após o suspeito pegar o celular da vítima, visualizar um conteúdo e jogá-lo no chão. A testemunha contou que o casal foi para o quarto e logo saíram do cômodo e a vítima pegou uma faca grande e saiu atrás do representado, o qual estava do lado de fora do imóvel, atrás de um portão que a vítima forçou até derrubar e ele correu, tendo a vítima se virado para retornar para dentro de casa. Nesse momento, o representado Devair correu e pegou um pedaço de madeira, alcançou a vítima e lhe deu uma paulada forte no lado direito da nuca, tendo ela caído desacordada ao chão; na sequência, o representado pegou a faca que estava com a vítima e passou a golpeá-la.

No mesmo sentido, a testemunha Cyntia da Silva Costa (ID 103396370 – pág. 32/33), vizinha e inquilina da vítima e do representado, contou que da sacada de sua casa consegue ver a casa deles e que no dia do fato, após chegar em sua residência, passou a escutar barulho de portão bate saiu na sacada para ver o que estava acontecendo, visualizando a vítima empurrando o portão e segurando uma faca. Relatou que o portão caiu e o representado saiu, pegou um pedaço de pau e acertou na vítima, dando-lhe uma paulada e, após ela cair ao chão aparentemente desmaiada, o representado pegou a faca e a golpeou por algumas vezes.

[...]

Constata-se, também, o requisito da contemporaneidade, haja vista que, segundo relatado nesta representação, o fato ocorreu em 05/11/2022, ou seja, há 03 (três) dias.

Ademais, a prisão processual se faz necessária, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que, conforme consta nos autos, após os fatos narrados neste feito, o representado não foi mais localizado.

Outrossim, em pesquisa aos sistemas disponíveis, foi possível verificar o APF n. 1018110-70.2021.8.11.0015, em que o representado foi preso em outubro do ano passado (2021), em razão de ter agredido a vítima Jaine.

Por fim, cabe registrar, que as medidas cautelares diversas da prisão por si sós, demonstram-se, no presente caso, inadequadas e insuficientes, notadamente diante da gravidade em concreto do crime narrado nos autos, o qual causou abalo à ordem pública e à sociedade sinopense, notadamente por se tratar de mais um triste caso de violência extrema (morte) contra mulher no ambiente doméstico (violência doméstica e familiar).

[...]

Posto isso, acolho a representação da autoridade policial e a manifestação do Ministério Público para DECRETAR a prisão preventiva de DEVANIR DA SILVA [...].”
(Débora Roberta Pain Caldas, juíza de Direito – ID 160721153 – fls. 290/296)

Em 13.1.2023, o órgão do Ministério Público denunciou o paciente por homicídio qualificado [motivo torpe, emprego de meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio] - art. 121, § 2º, I, III, IV e VI do CP – (PJE nº 1000270-76.2023.8.11.0015).

Na mesma data [13.1.2023], o Juízo singular recebeu a denúncia e determinou a citação do paciente (PJE nº 1000270-76.2023.8.11.0015).

Em 30.1.2023, a Defesa apresentou resposta à acusação (PJE nº 1000270-76.2023.8.11.0015).

Em 10.2.2023, a juíza da causa indeferiu pedido de revogação da custódia mediante a seguinte fundamentação:

“Outrossim, conforme mencionado na decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, ele já tinha sido preso anteriormente por agredir a vítima destes autos, demonstrando, dessa forma, a reiteração de suas condutas violentas contra a vítima e o total descontrole em suas condutas.

Registro que, não obstante a apresentação espontânea do acusado perante à autoridade policial, sua prisão não se encontra fundamentada, exclusivamente, na aplicação da lei penal, conforme acima demonstrado.

Quanto aos argumentos defensivos de que o acusado possui as condições pessoais favoráveis para responder em liberdade, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, referidas condições não têm o condão de lhe assegurar o direito à liberdade, quando presentes motivos que recomendem a manutenção da prisão, como no caso dos autos. A propósito: [...]

Quanto à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, por si sós, demonstram-se, no presente caso, inadequadas e insuficientes, notadamente diante da gravidade em concreto do crime narrado nos autos, conforme acima demonstrado.

Posto isso, em consonância com o parecer do Ministério Público, e por não ter ocorrido fato novo suficiente (CPP, art. 316), INDEFIRO o pleito de revogação da prisão formulado por DEVANIR DA SILVA.”
(Débora Roberta Pain Caldas, juíza de Direito – PJE nº 1000270-76.2023.8.11.0015)

A audiência de instrução está designada para o dia 29.3.2023 (PJE nº 1000270-76.2023.8.11.0015).

Pois bem.

A custódia cautelar está motivada na garantia da ordem pública, extraída da gravidade da conduta [paciente que, na presença da filha em comum do casal, teria golpeado sua companheira Jaine Diniz Xavier na região da nuca com uma “paulada” e, após ela ter desmaiado, desferido sucessivos golpes de faca nas regiões torácica e mamária esquerda, os quais resultaram na sua morte], bem como pela reiteração em crime praticado no ambiente familiar, tendo o paciente sido preso, em 3.10.2021, por ter agredido a mesma vítima (PJE nº 1018110-70.2021.8.11.0015]
.

A forma de execução do homicídio [vítima inconsciente e atingida por diversas facadas] e a reiteração delitiva constituem fundamentos idôneos para a constrição preventiva, a evidenciar periculosidade social (STJ, HC nº 617.008/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 24.11.2020; TJMT, Enunciado Criminal 6).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“
O decreto preventivo do paciente está suficientemente fundamentado, devendo ser mantida a sua prisão provisória, por estar configurado, na hipótese: o fumus comissi delicti, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o periculum libertatis, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da periculosidade do acusado, evidenciada no modus operandi do crime, no qual a vítima foi morta com várias facadas
,
além de ter sido praticado na presença de uma criança
; [...].” (TJMT, HC 1017542-02.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal – 9.11.2021)

Logo, o ato constritivo afigura-se suficientemente motivado.

Quanto aos predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC nº 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019).

Destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:

“
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
” (www.tjmt.jus.br).

Em sua vez, a apresentação espontânea do paciente, “
por si só, não é motivo suficiente para a revogação de sua segregação cautelar se presentes os requisitos para a custódia preventiva
” (STJ, RHC nº 77239/MA – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 21.3.2017).

Quanto ao princípio da homogeneidade, a premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado não se apresenta conclusiva, em virtude das penas cominadas ao delito de homicídio qualificado pelo motivo torpe, emprego de meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio, qual seja 12 (doze) a 30 (trinta) anos (art. 121, § 2º, I, III, IV e VI do CP).

Segundo orientação do c. STJ, somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta do crime o juiz poderá, com racionalidade, na sentença, estabelecer o regime inicial (AgRg no REsp 1551168/AL - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.2.2016; HC nº 319962/SP - Relatora: Minª. Maria Thereza de Assis; RHC nº 67470/TO - Relator - Min. Ribeiro Dantas - 17.3.2016).

Portanto, o princípio da homogeneidade afigura-se inaplicável.

Enfim, as medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para preservar a ordem pública, considerada a gravidade do ato criminoso [paciente que, na presença da filha em comum do casal, com 3 (três) anos de idade na época dos fatos, teria desferido sucessivos golpes de faca na vítima, a qual não poderia reagir por estar desmaiada, atingindo-a na “
região torácica esquerda
” e causando-lhe lesões no “
rosto, braços, mãos, cotovelos”
(ID 160721153 – fls. 119), a recomendar a manutenção do ato constritivo diante da “
reprovabilidade diferenciada da conduta perpetrada
” (STJ, RHC nº 91.679/MG – Relator: Min. Jorge Mussi – 30.5.2018).

Enfim, a proximidade da audiência de instrução e julgamento – 29.3.2023 - recomenda preservar a instrução probatória sob controle do juiz da causa, considerada sua visão horizontal dos fatos (TJMT, HC nº 98343/2014 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 3.9.2014; HC NU 005922-90.2021.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 26.5.2021).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023